Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742821-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BEETHOWEN PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA BRITO DE MENDONCA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado (id 244237253 e 249059171 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os efeitos do Edital no 04/2025 da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) quanto ao imóvel ocupado pelo agravado. A decisão agravada foi proferida sob os fundamentos seguintes: 1) o agravado participou de outros dois (2) chamamentos para vendas diretas, com prazo exíguo e sem previsão de novos descontos, o que agrava a urgência da situação; 2) o edital em questão consigna a venda pelo valor de mercado, sem considerar benfeitorias realizadas; 3) baixa capacidade financeira do agravado e 4) as cotações juntadas nos autos evidenciam que os valores exigidos são superiores ou equivalentes a terrenos regularizados em áreas nobres, o que indica a sua desproporcionalidade. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que o imóvel classifica-se como Área de Interesse Específico, enquadrada em Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E). Explica que esse tipo de imóvel não integra a regularização para população de baixa renda, de modo que não se mostra permitida a sua alienação de forma gratuita. Defende que a classificação dos imóveis é atribuição do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade recursal em razão da ausência de impugnação específica da decisão agravada. O princípio referido impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre o seu desacerto concreta e especificamente. A agravante não impugnou especificamente, em tese, o argumento da desproporcionalidade do valor do imóvel fixado para a sua venda direta em comparação com aqueles exigidos em área nobre. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator